Tribunal: TJSP
Processo: 1008287-52.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de tributo com pedido de repetição de indébito – ICMS incidente sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica – TUST e TUSD – Sentença de improcedência – Provimento do recurso de apelação – Interposição de recursos especial e extraordinário – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de tributo com pedido de repetição de indébito – ICMS incidente sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica – TUST e TUSD – Sentença de improcedência – Provimento do recurso de apelação – Interposição de recursos especial e extraordinário – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do EREsp no 1.163.020, Tema no 986 do STJ – Necessidade de adequação do julgado – Manutenção da r. Sentença de improcedência – Inaplicabilidade, no caso, da modulação dos efeitos – Primeira Seção que fixou que a modulação de efeitos não beneficia contribuintes com ajuizamento de demanda judicial na qual inexista tutela de urgência ou de evidência – Retratação do julgado.